Tribunal: TJSP
Processo: 1026083-09.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026083-09.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CARLOS
ROBERTO GOMES (ESPÓLIO) e MARCELO ALVES GOMES (INVENTARIANTE), é
apelado ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.123
APELAÇÃO CÍVEL no 1026083-09.2018.8.26.0001
No 1a Instância: 1026083-09.2018.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL
APELANTES: CARLOS ROBERTO GOMES E MARCELO ALVES GOMES
APELADO: ITAÚ SEGUROS S/A
25a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO MORAL –
Seguro de vida – Diagnóstico de Câncer Cerebral – Cancelamento
do seguro após o efetivo pagamento da indenização prevista para
invalidez funcional permanente total por doença – Inexistência de
cláusula abusiva – Previsão de forma expressa e clara – Dano
moral – Não configuração.
Apelo improvido.
Espólio de Carlos Roberto Gomes ajuizou a presente Ação de Cobrança
de Obrigação de Fazer c.c. Dano Moral contra Itaú Seguros S/A, que foi julgada
improcedente pela r.sentença de fls. 272/274, ficando condenada o autor ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da causa.
Inconformado com a r.decisão, apela o autor, requerendo a procedência da
demanda, alegando a ilegalidade do cancelamento unilateral do seguro logo após o
pagamento da indenização relativa à invalidez funcional permanente total por doença. No
caso de improvimento do recurso, pugna pela devolução dos valores retroativos pagos à
requerida após a concessão da liminar que determinou a ativação do seguro. Pede ainda a
indenização por danos morais.
Recurso regularmente processado, com recolhimento do preparo, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contrarrazoado.
Este é o relatório.
Consta da petição inicial que Carlos Roberto Gomes efetivou seguro de vida
com a empresa requerida e, em janeiro de 2018, foi diagnosticado com Gliobastoma
Multiforme, câncer cerebral.
Restou incontroverso que, após a abertura do sinistro, foi efetivado, ao
segurado, em 01/08/2018, o pagamento do valor de R$141.152,09, a título de invalidez
funcional permanente total por doença.
Após a quitação do valor da indenização, a requerida notificou que a apólice
securitária estaria cancelada a pedido técnico e, considerando a abusividade do referido
rompimento, ajuizou o autor a presente ação.
A sentença não comporta alteração.
Com efeito, diante da ocorrência do sinistro em 2018, a apólice aplicada é a
vigente no período de 16/10/2017 até 01/08/2018, estando expressamente previsto, às fls.
186 (cláusula 20.2) que a cobertura de qualquer Certificado Individual termina: “20.2.5.
Pelo pagamento do capital segurado previsto para a cobertura de Invalidez Funcional
Permanente Total por Doença”.
Destarte, diante da incontrovérsia em relação ao pagamento da indenização
prevista para invalidez funcional permanente total por doença, torna-se descabida a
pretensão da continuidade do contrato, não se verificando a alegada abusividade da
cláusula.
Ressalto que é da essência do contrato de seguro a existência de restrições.
Esta circunstância, mesmo admitindo ser o seguro de vida regido pelo Código do
Consumidor, não pode ser entendida como cláusula abusiva, porquanto prevista de forma
expressa e clara.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diante da licitude da conduta da seguradora, não há que se falar em
indenização por danos morais.
Em relação ao pedido de devolução dos valores pagos à seguradora após
revogação da liminar que determinou a reativação do seguro, melhor sorte não assiste ao
apelante, diante da inexistência de documento comprobatório do referido pagamento.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do atual CPC, o Tribunal, ao julgar
recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2o a 6o, do referido
artigo. Assim, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor para 16% do valor
atualizado da causa.
Posto isto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator